Tribunal: STF
Processo: RE 1530618
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso Extraordinário. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Detentora do cebas. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Lei nº 12.101, de 2009. Ofensa reflexa. RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459: Ausência de repercussão geral. Reexame de fatos e provas: Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que reconheceu que “constitui o direito de o Instituto-autor gozar da isenção da COFINS não é o fato de ter obtido o antigo CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ou o novo certificado que o substitui, mas sim o fato de preencher os requisitos legais para gozo da referida isenção, quais sejam, não ter finalidade lucrativa e aplicar as suas receitas, obtidas de acordo com o seu Estatuto, na cobertura das suas atividades institucionais”.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão do Tribunal de origem que, “do que se extrai da documentação acostada, em destaque o estatuto social da pessoa jurídica contribuinte, a parte autora atende às condições estabelecidas no art. 14 do CTN, eis que se cuida de entidade sem fins lucrativos, que não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, além de aplicar integralmente no país os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Ademais, resta claro no Estatuto do Instituto-autor que se trata de uma Entidade de Apoio Universitário, voltada para campo técnico, visando suprir deficiências da própria mencionada Universidade Pública, devendo, por isso, gozar do apoio governamental, sobretudo no campo tributário”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: “reconheço o direito de o Instituto-autor gozar da debatida isenção da COFINS e declaro inexistir relação jurídico-tributária que o obrigue a recolher essa contribuição federal, bem como o seu direito de receber, em restituição ou via compensação(a sua escolha), todas as parcelas pagas nos últimos 5(cinco) anos anteriores à propositura desta ação, com atualização pelos índices da tabela SELIC, em face da natureza tributária da COFINS, com atualização desde a data do pagamento indevido até a data da expedição dos requisitórios ou da compensação, bem como o direito de receber os valores eventualmente depositados de forma vinculada a este processo, com a atualização bancária pertinente”. O TRF da 5ª Região manteve a sentença originária pelos seguintes fundamentos: “o que se observa na hipótese é que inexiste relação jurídico-tributária que obrigue a apelada ao pagamento das contribuições em apreço, em razão da imunidade tributária. Demais disso, o que também constitui o direito de o Instituto-autor gozar da isenção da COFINS não é o fato de ter obtido o antigo CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ou o novo certificado que o substitui, mas sim o fato de preencher os requisitos legais para gozo da referida isenção, quais sejam, não ter finalidade lucrativa e aplicar as suas receitas, obtidas de acordo com o seu Estatuto, na cobertura das suas atividades institucionais. Correta, pois, a sentença atacada”.



    II. Questão em discussão



    4. A recorrente pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para, reformando o Acórdão recorrido, uma vez que contrariou diretamente o § 7º, do art. 195, da CF/88, por conceder imunidade em situação não abarcada por esta norma legal”.



    III. Razões de decidir



    5. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária.



    6. A verificação dos requisitos para a concessão da imunidade tributária é de natureza infraconstitucional e não cabe revisão no âmbito do recurso extraordinário, conforme o Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral.



    7. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREENCHIDOS. REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. RE 566.622/RS, SOB REPERCUSSÃO GERAL. COFINS. ISENÇÃO. 



    1. O STF, ao julgar o RE 566.622/RS, sob o rito da repercussão geral, debruçando-se sobre o teor do § 7º, do art. 195, da CRB/1988, fixou a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Em consequência, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55, da Lei (ordinária) nº 8.212/1991, dado que tal dispositivo impõe condições prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidades beneficentes de assistência social. 



    2. Daí que, consoante assentado no voto condutor do referenciado julgamento da Suprema Corte, os requisitos legais exigidos na parte final do § 7º, do art. 195, da CRB/1988, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são apenas aqueles insertos no art. 14 do Código Tributário Nacional. (STF, RE 566.622/RS, submetido ao rito da repercussão geral, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 23.2.2017, publicado em: 23.8.2017, DJe 186). 



    3. Na hipótese, do que se extrai dos autos, em destaque o estatuto social do apelado, vislumbra-se que este atende às condições estabelecidas no art. 14 do CTN, de modo a fazer jus ao benefício fiscal pleiteado. Demais disso, independentemente de ter obtido o antigo CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ou o novo certificado que o substitui, o que constitui o direito do apelado de gozar da isenção da COFINS no caso em apreço é o fato de preencher os requisitos legais para gozo da referida isenção, quais sejam, não ter finalidade lucrativa e aplicar as suas receitas, obtidas de acordo com o seu Estatuto, na cobertura das suas atividades institucionais. 



    4. Apelação improvida.” (e-doc. 90, p. 4).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 108).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 195, § 7º, da Constituição da República.



    3.1. Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para, reformando o Acórdão recorrido, uma vez que contrariou diretamente o § 7º, do art. 195, da CF/88, por conceder imunidade em situação não abarcada por esta norma legal, bem como por contrariar a jurisprudência pacifica do STF sobre o tema estabelecido em controle concentrado de constitucionalidade - ADI´S 2028, 2036, 2228 e 2621 e ADI 1.802” (e-doc. 114, p. 27).



    4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede, “inicialmente, a inadmissão do recurso extraordinário da Fazenda Nacional, consoante razões apresentadas nos itens 2.1 supra. Caso conhecido o recurso, o que não se espera, que o mesmo seja totalmente improvido, pois o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STF e, com amparo na redação do § 11 do art. 85 do CPC, sejam os honorários de sucumbência majorados em mais 2% (dois por cento)” (e-doc. 122, p. 27).



    5. O recurso foi admitido (e-doc. 124).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código Tributário Nacional e Leis nacionais nº 12.101, de 2009, e nº 8.212, de 1991. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Neste caso específico, para o que interessa à presente análise, do que se extrai da documentação acostada, em destaque o estatuto social da pessoa jurídica contribuinte, a parte autora atende às condições estabelecidas no art. 14 do CTN, eis que se cuida de entidade sem fins lucrativos, que não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, além de aplicar integralmente no país os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. 



    Ademais, resta claro no Estatuto do Instituto-autor que se trata de uma Entidade de Apoio Universitário, voltada para campo técnico, visando suprir deficiências da própria mencionada Universidade Pública, devendo, por isso, gozar do apoio governamental, sobretudo no campo tributário. 



    Dessarte, o que se observa na hipótese é que inexiste relação jurídico-tributária que obrigue a apelada ao pagamento das contribuições em apreço, em razão da imunidade tributária. 



    Demais disso, o que também constitui o direito de o Instituto-autor gozar da isenção da COFINS não é o fato de ter obtido o antigo CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, ou o novo certificado que o substitui, mas sim o fato de preencher os requisitos legais para gozo da referida isenção, quais sejam, não ter finalidade lucrativa e aplicar as suas receitas, obtidas de acordo com o seu Estatuto, na cobertura das suas atividades institucionais. 



    Correta, pois, a sentença atacada. 



    Com essas considerações, nego provimento à apelação, majorando os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.” (e-doc. 90, p. 2; grifos nossos).



    8. Quanto ao preenchimento de requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, rememoro que, no RE nº 642.442-RG/RS, leading case do Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: atendimento a requisitos para uma entidade beneficente ser abrangida pela imunidade tributária.



    8.1. Na ocasião, ao concluir pela natureza infraconstitucional da questão e pela ausência de repercussão geral da matéria, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011; grifos nossos).



    8.2. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8.3. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: ‘RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 848.643-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.”



    (RE nº 997.592-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    8.4. Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.471.103/DF, de minha relatoria, j. 22/01/2024, p. 23/01/2024; RE nº 1.424.759/SC, de minha relatoria, j. 18/08/2023, p. 21/08/2023; ARE nº 1.429.849/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/05/2023, p. 18/05/2023; ARE nº 1.407.655/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022; e RE nº 1.366.444/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 11/02/2022, p. 14/02/2022.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 90, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator